Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-49.2007.8.11.0082
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000742-49.2007.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMOR BROLIM - CPF: 307.828.489-15 (APELADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), FABIO LEANDRO GALINDO - CPF: 841.177.021-49 (APELADO), Alessandro Povoas Funes (APELADO), ALYNE MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 024.683.311-41 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), SARA MARTINS LIMA - CPF: 277.978.641-87 (APELADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI CARDOSO DE SA - CPF: 405.599.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARIO CANAL - CPF: 103.188.768-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO CAVALCANTE (TERCEIRO INTERESSADO), F F MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 05.489.934/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL APARECIDO NAZARIO - CPF: 887.120.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE MARCELA BRITO - CPF: 973.581.349-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON NEVES DOS SANTOS - CPF: 011.167.346-13 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIAL MADEIREIRA PIONEIRA LTDA - ME - CNPJ: 02.514.230/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS LIUTTI - CPF: 488.783.169-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMIR LIUTI - CPF: 294.709.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LIUTI - CPF: 174.420.019-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEI DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 594.739.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO PÓVOAS FUNES (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA CONDENAR OS RÉUS VALMOR BROLIM E FÁBIO LEANDRO GALINDO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 69-A DA LEI N. 9.605/93, ÀS PENAS DE 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E NA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE QUATRO SALÁRIOS MÍNIMOS À ENTIDADE PÚBLICA COM DESTINAÇÃO SOCIAL, A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, E 20 DIAS-MULTA, AO MÍNIMO UNITÁRIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME PREVISTO NO ART. 69-A DA LEI N. 9.605/1998 – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – PROCEDÊNCIA – CRIME AMBIENTAL ENQUADRADO COMO PRÓPRIO – VERIFICADA A COAUTORIA DO DELITO – COLABORAÇÃO SIGNIFICATIVA PARA A SUA CONSUMAÇÃO – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS PARA A ELABORAÇÃO DOS LAUDOS – APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS FALSOS AO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –
RECURSO PROVIDO.

1. O crime previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98 é classificado como crime próprio, sendo necessário que o sujeito ativo possua condição especial para a sua prática, a saber, seja encarregado de elaborar estudo, relatório ou laudo. Contudo, a coautoria é compatível com os crimes próprios, seja na hipótese em que todos os autores forem dotados da característica necessária para a incidência da norma específica, seja se apenas um deles o for, desde que essa característica ingresse na esfera de conhecimento dos demais.

2. No âmbito da coautoria, aquele que pratica a conduta delituosa descrita no tipo, mas não ostenta a condição especial, responde pelo delito se atua em conjunto com outra pessoa que possui a qualidade exigida.

3. Impõe-se reconhecer a responsabilidade penal dos acusados quando demonstrado que eles induziram e auxiliaram os executores dos estudos, fornecendo documentos, informações oportunas e dando todos os comandos e orientações necessárias para a elaborações dos laudos, além de apresentarem os estudos inverídicos ao órgão ambiental competente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
objetivando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação penal, absolvendo os réus
Valmor Brolim
e
Fábio Leandro Galindo
da imputação da prática do crime previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98.

Inconformado, o
Parquet
almeja a condenação dos apelados
Valmor Brolim
e
Fábio Leandro Galindo
às sanções do art. 69-A da Lei n. 9.605/98, assentando, sob esse enfoque, que o referido crime não pode ser considerado como crime próprio, mas sim como crime comum, cuja autoria pode ser imputada a qualquer pessoa. Subsidiariamente, aduz que, mesmo que se entenda que o crime previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98 seja próprio, a referida espécie de delito admite concurso de pessoas e, portanto, os réus devem ser responsabilizados, visto que concorreram para a prática criminosa.

Em contrarrazões, as Defesas pugnam pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o
Ministério Público
contra a decisão do juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação penal, absolvendo os réus
Valmor Brolim
e
Fábio Leandro Galindo
da prática do crime previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98, aduzindo, para tanto, tratar-se de crime próprio, de modo que os réus não poderiam ter concorrido para o crime, por não preencheram o requisito pessoal exigido pela norma quanto ao sujeito ativo, isto é, a qualificação profissional para elaboração de estudos, laudos e relatórios ambientais.

Ainda, entendeu o magistrado
a quo
que a conduta do acusado
Alexandre Póvoas Funes
melhor se amolda ao tipo penal do art. 66 da Lei n. 9.605/98 e não no tipo insculpido no art. 69-A da mesma lei, tendo extinguido a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em relação à conduta dos acusados
Valmor
e
Fábio
, a denúncia narra que “
(
...)
VALMOR BROLIM e PLÁCIDO BROLIM (...) sócios-proprietários da Fazenda Gislaine I, useiros e vezeiros na falsificação de planos de manejo, em conluio com FÁBIO LEANDRO GALINDO, a quem outorgaram procuração com amplos poderes, falsificaram o projeto de licenciamento ambiental único - LAU (autos no 52981/2006) e o projeto de manejo florestal sustentável - PMFS (autos n° 205940/2006), alterando a localização da área e a feição do imóvel, que diga-se, já havia sido utilizado, em anos anteriores, para a aprovação e suposta execução de outros PMFS aprovados no IBAMA e, no instante imediato a aprovação do projeto junto a SEMA e da autorização para comercialização de uma volumetria 23.033,4244 m3 de madeira através da AUTEX 100% n. 047/2007, datada de 05.03.2007 (fls. 279/280), iniciaram as vendas, com as empresas madeireiras acima citadas, de créditos florestais fictícios, através da emissão de Documentos de Venda de Produtos Florestais - DVPF's falsas, que foram feitas por FÁBIO LEANDRO GALINDO, responsável operacional do empreendimento Fazenda Gislaine I - Valmor Brolim
”
(
sic
, id. 7256368, p. 07/08).

Extrai-se que
“(...) LUIZ MÁRIO CANAL E VANDERLEI CARDOSO DE SÁ tiveram a função de dar suporte técnico ao fraudulento projeto de manejo florestal, falsificando a carta imagem e o meio digital que culminaram em autorizar o PMFS em área diversa da original e, ao mesmo tempo, deixaram de realizar o trabalho de campo, a eles supostamente atribuído e contratado, como o plaqueteamento das árvores e as faixas e picadas obrigatórias”

(
sic
, id. 7256368, p. 08).

O réu
Valmor Brolim
foi denunciado pela prática dos crimes insculpidos no art. 69-A da Lei n. 9.605/98 e art. 299,
caput
, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 71 do mesmo Código. Já o réu
Fábio Leandro Galindo
foi denunciado como incurso nas penas do art. 288,
caput
, do Código Penal, art. 69-A da Lei n. 9.605/98 e art. 299,
caput
, por quatro vezes, na forma do art. 71, ambos do Estatuto Repressivo.

Operou-se a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes delineados no Código Penal, o que foi devidamente reconhecido na sentença pelo juiz de primeiro grau, remanescendo apenas o delito previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98.

Inconformado, o
Parquet
almeja a condenação dos apelados
Valmor Brolim
e
Fábio Leandro Galindo
às sanções do art. 69-A da Lei n. 9.605/98, assentando, sob esse enfoque, que o referido crime não pode ser considerado como crime próprio, mas sim como crime comum, cuja autoria pode ser imputada a qualquer pessoa.

Em outro viés, aduz que, mesmo que se entenda que o crime previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98 seja próprio, a referida espécie de delito admite concurso de pessoas e, portanto, os réus devem ser responsabilizados, visto que concorreram para a prática criminosa.

A pretensão do Ministério Público vem de ser legítima.

Em verdade, o crime previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98 se enquadra à figura do crime próprio, sendo necessário, portanto, que o sujeito ativo possua condição especial para a sua prática, a saber, seja encarregado de elaborar estudo, relatório ou laudo. Contudo, os crimes próprios admitem tanto a coautoria quanto a participação, uma vez que o agente que possui a condição especial não precisa praticar pessoalmente o núcleo do tipo, como ocorre exclusivamente nos crimes de mão própria.

Nesse sentido, tem-se que a coautoria é compatível com os crimes próprios tanto se todos os autores forem dotados da característica necessária para a incidência da norma específica quanto se apenas um deles o for, desde que essa característica ingresse na esfera do conhecimento dos demais.

Assim, aquele que pratica a conduta delituosa descrita no tipo, mas não ostenta a condição especial, responde pelo delito se atua em conjunto com outra pessoa que possui a qualidade exigida e tem ciência dessa circunstância, o que exatamente se verificou no caso em comento.

Na hipótese, os réus apresentaram ao órgão ambiental estadual os falsos projetos de Licenciamento Ambiental e Plano de Manejo Florestal Sustentável da “Fazenda Gislaine I”, e concorreram para a elaboração dos referidos documentos, uma vez que forneceram a
Luiz Mário Canal
e
Vanderlei Cardoso de
Sá todas as informações e dados, que ambos sabiam ser inverídicos, para constar nos estudos.

Importante ressaltar que no julgamento da Apelação n. 2361/2011, este Tribunal condenou
Vanderlei Cardoso de Sá
e
Luis Mário Canal
às penas do art. 69-A da Lei n. 9.605/98, sendo o primeiro o engenheiro florestal responsável pela confecção do projeto de manejo, e o segundo o proprietário da pessoa jurídica ASSEPLAN, quem, por mais que não possuísse qualificação técnica para elaborar o estudo ambiental falso, teve influência significativa na consumação da empreitada criminosa.

E que pese se tratar de crime próprio, do cotejo das provas colacionadas, é possível concluir que os réus concorreram para a prática delituosa, na medida em que atuaram em conjunto com
Vanderlei Cardoso de Sá
, pessoa que possuía a qualidade exigida para a prática do referido delito, tendo os réus ciência dessa circunstância.

Consta que o réu
Valmor Brolim
,

proprietário da Fazenda Gislaine I, negociou com o acusado
Fábio Leandro Galindo
a venda de parte da madeira existente nos limites de sua propriedade, nomeando-o como seu procurador para que ele elaborasse, acompanhasse e empreendesse os atos necessários à aprovação Projeto de Licenciamento Ambiental e do Plano de Manejo Florestal Sustentável.

Extrai-se ainda que, com a ciência e anuência do réu
Valmor
, o acusado
Fábio Leandro
contratou o escritório de assessoria ambiental “ASSEPLAN”, de propriedade de
Luiz Mário Canal
, para a elaboração e execução dos projetos. O falso Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) deu origem à AUTEX 100% n. 047/2007 e foi confeccionado pelo engenheiro florestal
Vanderlei Cardoso de Sá
, com o auxílio de
Luiz Mário Canal
, ambos responsabilizados pela Ação Penal n. 737-27.2007.8.11.008 (Cód. 7894).

De acordo com o apurado,
Luiz Mário Canal
e
Vanderlei Cardoso de Sá
, ao confeccionarem a carta-imagem e o meio digital do PFMS da Fazenda Gislaine I, deslocaram os limites para local diverso do que constava no título da propriedade, de modo que o imóvel rural apresentou feições e contornos diferentes dos descritos na matrícula.

Em juízo,
Valmor Brolim
relatou que “
(...)

entabulou com Fábio Galindo a venda e compra de uma parte de madeira na propriedade denominada ‘Fazenda Gislaine I, pelo valor de duzentos mil reais;
que o pedido de licenciamento e projeto de exploração ficaria a cargo de Fábio Galindo; que para providenciar o licenciamento e projeto de exploração foi contratado o escritório ‘ASSEPLAN’ de Sinop-MT de propriedade de Luiz Mário Canal, onde trabalha o engenheiro Vanderlei Cardoso de Sá; [...] que o interrogando em companhia de Fábio Galindo se dirigiram ao escritório e os honorários do pedido de licenciamento e elaboração do projeto ficaram a cargo de Fabio Galindo, se responsabilizando o interrogando tão somente pela apresentação dos documentos necessários; que ao contratarem os serviços o interrogando outorgou procuração para Luiz Mario Canal e Fabio Galindo para representá-lo no órgão ambiental; concedida a LAU foi apresentado na SEMA projeto de PMFS de uma área de 904,2267."

Por sua vez, o acusado
Fábio Galindo
,

ao ser ouvido em sede judicial, narrou que
“(...)
adquirida a área de mata do interrogando Valmor, se dirigiram até o escritório ASSEPLAN de propriedade de Luiz Mario Canal para contratarem a confecção de plano de manejo florestal da área negociada; (...) que no primeiro contato foi exigido por Luiz Canal a apresentação de diversos documentos da propriedade e dos proprietários; que foi Valmor Brolim que se encarregou de apresentar a documentação exigida; que para a confecção da carta imagem foi Valmor que apresentou as coordenadas, disso não participou o interrogando.”

As inconsistências da carta-imagem e do meio digital do PFMS da propriedade rural foram constatadas por
Thiago Guimarães Mundim
, engenheiro florestal que, na Nota Técnica n. 09/2007, descreveu que o memorial descritivo da matrícula da “Fazenda Gislaine I” divergia totalmente da feição da propriedade retratada na carta-imagem apresentada junto ao órgão ambiental, ou seja, os documentos e mapas que embasaram a elaboração do PMFS da referida propriedade não correspondiam à realidade.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha
Thiago Guimarães Mundim
reafirmou suas conclusões
“(...)
que não foi ao local, mas examinou a carta-imagem do local e esta não batia com o memorial descritivo da matricula do imóvel, como coordenadas geográficas e perímetro do imóvel; que a diferença apontada é qualitativo, qual seja, na carta-imagem o imóvel tinha cinco lados sendo que dois eram limítrofes com rios e no memorial descritivo o imóvel tinha quatro lados retos; que são informações tão básicas, ou seja, limites com rios não poderiam ser omitidos no memorial descritivo (...)”

Ainda, importante acrescentar que a Nota Técnica n. 15/2007, que complementou a nota anterior, revela a diferença entre a propriedade reconhecida na matrícula do imóvel e a propriedade que constava na carta-imagem que subsidiou o projeto de manejo apresentado. Além disso, restou demonstrada a sobreposição de manejos na mesma propriedade, levantando-se indícios de geração de créditos de madeira para a mesma área, em duplicidade.

Registre-se que os pedidos de PMFS e PEF exigem do elaborador, além da apresentação de diversas informações sobre o imóvel rural, métodos e medidas que dependem de vistoria
in loco
, o que, aparentemente, não foi realizado por
Luiz Mário Canal
e
Vanderlei Cardoso de Sá
, uma vez que na área do manejo não foram constatadas placas de identificação de projeto, plaqueteamento nas árvores e nem mesmo faixas e picadas obrigatórias, o que leva a crer que o engenheiro florestal e o proprietário do escritório de assessoria ambiental “ASSEPLAN” apenas inventaram dados pertinentes e elaboraram estudos e laudos enganosos para instruir o processo de licenciamento ambiental e o Plano de Manejo Florestal da Fazenda Gislaine I.

Em que pese os acusados não possuírem qualificação para a elaboração dos estudos e laudos, certo é que eles induziram e auxiliaram os executores dos respectivos expedientes, já que forneceram os documentos, as informações oportunas e deram todos os comandos e orientações necessárias para a elaborações dos estudos, além de terem apresentado o PMFS fraudulento à SEMA-MT.

O art. 69-A da Lei n. 9.605/98 impõe a pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa, para aquele que “
e
laborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão”.

Logo, constata-se que o dispositivo legal prevê duas condutas, a de elaborar e a de apresentar estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso. Para além de terem apresentado o requerimento de Licenciamento Ambiental Único – LAU e Manejo Florestal Sustentável – PMFS, que deram origem aos procedimentos administrativos n. 52981/2006 e n. 205940/2006, e, posteriormente à LAU n. 0173/2006 e à Autorização de Exploração Florestal – AUTEX 100 % n. 047/2007, os acusados também contribuíram para a elaboração dos referidos documentos, pois foram os responsáveis por fornecer a
Luiz Mário Canal
e
Vanderlei Cardoso de Sá
informações e dados inverídicos que deveriam constar dos estudos.

Vale destacar que os acusados eram os principais interessados e beneficiários da prática do delito, pois com a aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) da “Fazenda Gislaine I”, tinham a pretensão de comercializar os créditos virtuais lançados no sistema CC-SEMA em favor do empreendimento.

Assim, diante de todas as evidências e do arcabouço probatório produzido, é imperioso afirmar que os recorridos tiveram influência significativa na consumação da empreitada criminosa, devendo ambos serem condenados como coautores do crime previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98.

Passa-se, portanto, à dosagem das penas.

Em relação ao réu
Valmor Brolim
,

a
culpabilidade
foi normal ao tipo. Os
antecedentes
são bons. Não há elementos nos autos que autorizem negativar a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. Os
motivos do crime
não foram descobertos. As
circunstâncias
são normais. As
consequências
do crime são gravosas, pois o réu contribuiu para a consumação de danos ao meio ambiente, decorrentes da extração de madeiras em locais indevidos.

Fixa-se a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes e/ou atenuantes.

Por outro lado, não há como fazer incidir à espécie a majorante do § 2° do art. 69-A da Lei 9.605/98, pois, em que pese se verifique a ocorrência de danos ao meio ambiente, não há prova irrefutável da extensão desses danos para que se possa afirmar se são significativos, razão pela qual se mantém a pena em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, mais 20 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

À vista do cumprimento dos requisitos necessários,
substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes na prestação de serviço à comunidade e na prestação pecuniária no valor de quatro salários mínimos à entidade pública com destinação social, a ser definida pelo juízo das execuções.

Já quanto ao réu
Fábio Leandro Galindo,
a
culpabilidade
foi normal ao tipo. Os
antecedentes
são bons. Não há elementos nos autos que autorizem negativar a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. Os
motivos do crime
não foram descobertos. As
circunstâncias
são normais. As
consequências
do crime são gravosas, pois o réu contribuiu para a consumação de danos ao meio ambiente, decorrentes da extração de madeiras em locais indevidos.

Logo, fixa-se a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes e/ou atenuantes.

Por outro lado, não há como fazer incidir à espécie a majorante do § 2° do art. 69-A da Lei 9.605/98, pois, em que pese se verifique a ocorrência de danos ao meio ambiente, não há prova irrefutável da extensão desses danos para que se possa afirmar se são significativos, razão pela qual mantém-se a pena em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, mais 20 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

À vista do cumprimento dos requisitos necessários,
substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes na prestação de serviço à comunidade e na prestação pecuniária no valor de quatro salários mínimos à entidade pública com destinação social, a ser definida pelo juízo das execuções.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condenar os réus
Valmor Brolim
e
Fábio Leandro Galindo

pela prática do crime previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/93, às penas de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária no valor de quatro salários mínimos à entidade pública com destinação social, a ser definida pelo juízo das execuções,

e 20 dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020